Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA POR TERCEIRO QUE ASSUMIU A DÍVIDA. FALTA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, do CPC). A legitimidade ativa se verifica pela pertinência subjetiva da pretensão, cabendo ao próprio titular do direito pleiteá-lo.
2. Consoante disciplina do art. 299 e seguintes do Código Civil, é lícito ao terceiro interessado assumir obrigação do devedor, sub-rogando-se no respectivo crédito. A assunção de dívida exige o consentimento expresso do credor, insuficiente a mera notificação.
3. Sem a demonstração da aquiescência do credor, o terceiro que assumiu a dívida é parte ilegítima para figurar no pólo ativo da ação de rescisão do contrato de compra e venda, com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
4. Constatada a ausência da ilegitimidade ativa, o processo será extinto sem exame do mérito, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.